Tribunal: TCU
Processo: 016.205/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Gilberto Augusto Setti (6297/2018, peça 12), recusando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, a parcela percebida a título de incorporação de quintos (160-VPNI Função Comissionada) nos proventos do interessado para os valores anteriores à vigência da Lei 13.302/2016, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto no artigo 71, IX, da Constituição Federal e no artigo 262 do Regimento Interno desta Corte, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.